Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-68.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Autores que postulam a indenização por acessão e danos morais decorrentes da imissão na posse de uma área arrematada pelos réus em hasta pública, oriunda de processo de falência da empresa ex-proprietária - Sentença de improcedência com aplicação de penalidade por litigância de má-fé - Recurso dos autores, que embora não se sobressaia pelo rigor técnico, é possível extrair as razões

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Autores que postulam a indenização por acessão e danos morais decorrentes da imissão na posse de uma área arrematada pelos réus em hasta pública, oriunda de processo de falência da empresa ex-proprietária - Sentença de improcedência com aplicação de penalidade por litigância de má-fé - Recurso dos autores, que embora não se sobressaia pelo rigor técnico, é possível extrair as razões pelas quais pleiteiam a reforma - Princípio da dialeticidade observado - Arguição de incompetência do juízo da falência para decretar a imissão na posse - Descabimento - Autores que não podem discutir nesta demanda, ato processual praticado em outra ação, inclusive da qual não eram partes - Posse precária e de má-fé dos autores, sabedores de que estavam a construir em terreno alheio - Inicial que, ademais, não aponta a data do início da posse nem delimita a área que ocupavam - Imissão na posse já consumada - Posse de má-fé que não dá aos autores o direito à indenização - Art. 1.255, caput, do Código Civil - Inúmeros precedentes jurisprudenciais deste e. TJSP envolvendo a mesma área - Sentença reformada apenas para afastar a penalidade por litigância de má-fé - A despeito da ciência dos autores e de seus procuradores sobre as incontáveis ações judiciais propostas com base na mesma causa de pedir, todas infrutíferas, não se verifica dolo processual ou abuso do direito de litigar - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-68.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes
ROGÉRIO APARECIDO BONATTI (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINE MARIA
DE OLIVEIRA BONATTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOUSA BRITO
& RIBEIRO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - LTDA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR e MARCELO JEREZ JAIME (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
2
VOTO No 6745
Apelação n. 1000094-68.2018.8.26.0108
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Cajamar
Juiz: Dr. Ricardo Venturini Brosco
Apelantes: ROGÉRIO APARECIDO BONATTI e ALINE MARIA DE OLIVEIRA
BONATTI
Apelados: SOUSA BRITO & RIBEIRO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.;
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR; MARCELO JEREZ JAIME
INDENIZAÇÃO - Autores que postulam a indenização por
acessão e danos morais decorrentes da imissão na posse de
uma área arrematada pelos réus em hasta pública, oriunda
de processo de falência da empresa ex-proprietária -
Sentença de improcedência com aplicação de penalidade
por litigância de má-fé - Recurso dos autores, que embora
não se sobressaia pelo rigor técnico, é possível extrair as
razões pelas quais pleiteiam a reforma - Princípio da
dialeticidade observado - Arguição de incompetência do
juízo da falência para decretar a imissão na posse -
Descabimento - Autores que não podem discutir nesta
demanda, ato processual praticado em outra ação, inclusive
da qual não eram partes - Posse precária e de má-fé dos
autores, sabedores de que estavam a construir em terreno
alheio - Inicial que, ademais, não aponta a data do início da
posse nem delimita a área que ocupavam - Imissão na posse
já consumada - Posse de má-fé que não dá aos autores o
direito à indenização - Art. 1.255, caput, do Código Civil -
Inúmeros precedentes jurisprudenciais deste e. TJSP
envolvendo a mesma área - Sentença reformada apenas para
afastar a penalidade por litigância de má-fé - A despeito da
ciência dos autores e de seus procuradores sobre as
incontáveis ações judiciais propostas com base na mesma
causa de pedir, todas infrutíferas, não se verifica dolo
processual
ou
abuso
do
direito
de
litigar
-
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
ROGÉRIO
APARECIDO BONATTI e ALINE MARIA DE OLIVEIRA BONATTI em face de
SOUSA BRITO & RIBEIRO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR e de MARCELO JEREZ JAIME,
objetivando o recebimento da indenização por danos materiais e morais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
3
aluguel social, decorrentes da imissão das rés na posse da área sobre a qual foram
realizadas benfeitorias e acessões.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, tendo em vista a prévia ciência dos autores de que sua posse era
ilegítima, vez que construíram em terreno alheio, somada à falta de prova dos
danos materiais. Pela sucumbência, os autores deverão arcar com as custas
processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade. Foram os autores condenados, ainda, ao
pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, pela litigância de má-fé,
anotando-se que tal sanção processual não se inclui nas isenções da assistência
judiciária gratuita (fls. 2676/2678).
Apelam os autores, arguindo preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo que decretou a imissão dos réus na posse do
imóvel. No mérito, sustentam em síntese, que a posse sobre a área ocorreu de
forma mansa, pacífica, ininterrupta e com autorização de construção, ignorando
qualquer vício que pudesse redundar na perda de sua moradia. Enfatizam que não
foi requerida a indenização por danos materiais, mas ressarcimento pelas
acessões perdidas com a imissão de posse.
Aduzem que os réus, com a arrematação da área,
assumiram a responsabilidade de indenizar as acessões dos ocupantes, uma vez
que optaram por demolir a construção lá existente, estimada em R$ 100.000,00.
Asseveram que nos autos da ação de imissão de posse não foi realizada perícia e,
portanto, como não foram preservadas as construções, não é possível aferir os
danos materiais. Contudo, alertam que era o único imóvel que possuíam, fazendo
jus aos danos morais.
Afirmam
que
as
rés
não
impugnaram
especificadamente os fatos narrados na inicial, acarretando preclusão. Ao final,
explicam que não têm recursos financeiros para se sustentar e que não restou
claro se a má-fé ocorreu com a ocupação da área ou com a propositura da ação
visando ao socorro da Justiça (fls. 2681/2711).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
4
Recurso processado e respondido, pela corré SOUSA
BRITO & RIBEIRO a fls. 2714/2726; pelo corréu MARCELO a fls. 2728/2749; e
pelo MUNICÍPIO DE CAJAMAR a fls. 2751/2755.
É o relatório.
Inicialmente, fica rejeitada a preliminar arguida nas
contrarrazões apresentadas pelos réus. Não obstante a apelação não se
sobressaia pelo rigor técnico, é possível extrair as razões para o pedido de
modificação da sentença. Cumprido, portanto, o princípio da dialeticidade.
De igual modo, a preliminar de incompetência do
Juízo da falência arguida pelos apelantes não encontra amparo. Isto porque os
autores não podem discutir nesta demanda, ato processual praticado em outra
ação, inclusive da qual não eram partes. Essa alegação, por certo, poderia ter sido
deduzida naquele processo e na ocasião oportuna.
Superadas as questões preliminares, passo ao exame
do mérito do recurso, que comporta apenas parcial acolhimento, como se verá.
Depreende-se dos autos que os corréus SOUSA
BRITO & RIBEIRO e MARCELO são proprietários de uma área de 33.685m2,
localizada na Avenida Pedro Celestino Leite Penteado, bairro Jordanésia, Comarca
de Cajamar, conforme matrícula no 78.507 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de
Jundiaí (fls. 37/40).
Consta da certidão da matrícula que o imóvel foi
arrematado em hasta pública (fl. 139), nos autos da ação de falência da empresa
Transportadora Canhon Ltda. (processo no 0526707-42.2000.8.26.0100) (fl. 91). A
carta de arrematação foi averbada na matrícula em 29/01/2015 e, posteriormente,
foi deferida a imissão dos arrematantes na posse da área. A imissão ocorreu em
28/11/2017.
Alegam os autores na inicial que o Juízo da falência
não era competente para determinar a imissão na posse, razão pela qual há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
5
nulidade absoluta a ser reconhecida. Além disso, era de conhecimento dos
prepostos da autora que a área estava ocupada por várias famílias. Afirmam que
quando ocuparam a área, desconheciam qualquer vício sobre ela existente, o que
revela sua boa-fé e o direito de serem indenizados pela acessão, estimada em R$
100.000,00. Pediram, ainda, indenização dor danos morais em quantia que
minimize “a dor no mais profundo da alma” (sic). Ao final, pleitearam o recebimento
de alugueis.
Em defesa, os corréus refutaram os pedidos iniciais,
asseverando que o imóvel foi arrecadado nos autos da falência em 2003, sendo
pública e notória essa situação. Além disso, quando o imóvel foi levado à hasta
pública, em 2014, constou expressamente do edital de publicação, tratar-se de
área urbana, sem benfeitorias, livre de coisas e pessoas. Salientam, ainda, que já
houve tentativas de defender a posse, todas infrutíferas, razão pela qual os autores
sabiam que estavam invadindo terreno alheio, a exemplo dos embargos de terceiro
no 1116973-90.2015.8.26.0100 (extinto sem resolução do mérito - fl. 1126) e
1116769-46.2015.8.26.0100 (improcedentes, com trânsito em julgado em
fevereiro/2019), Mandado de Segurança coletivo no 2229358-02.2017.8.26.0000
(com indeferimento de plano da petição inicial (fl. 1175).
O MUNICÍPIO DE CAJAMAR apresentou defesa
relacionada ao pedido de alugueis sociais, ressaltando que não houve autorização
ou sequer apresentação de projetos para construção no local.
Com efeito, a questão ora discutida não é nova neste
e. Tribunal de Justiça, pois como se viu, foram várias as tentativas, tanto de forma
coletiva, como individuais, para reverter a ordem de imissão na posse e para o
recebimento de indenização, todas sem sucesso.
E a solução aqui não tem como ser diversa, pois a
pretensão dos autores, assim como a versão por eles descrita na inicial, não
encontra suporte nas quase 3.000 páginas que compõem o processo. Observo,
aliás, que por inúmeras e repetidas vezes foram juntadas a estes autos as peças
do processo de falência, assim como das demais ações mencionadas, dificultando
sobremaneira o acesso às peças essenciais para o deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
6
De todo modo, após compulsar os autos, cabe
ressaltar, em primeiro lugar, que os autores não esclarecem a que título ocupam a
área, sequer delimitada. Pelo contrário, apenas alegam ocupação, sem também
indicarem a data do início da posse.
Em segundo lugar, de fato, o edital de alienação
judicial eletrônica, copiado a fl. 118, relata os bens arrecadados da empresa falida
levados à hasta pública. Dentre eles, o imóvel objeto da ação.
Por esse edital, consta que houve laudo de avaliação,
em que foi constatado que a área possuía árvores e mata nativa, considerado de
preservação ambiental. Mais. Consta que a área estava livre de benfeitorias.
Tal circunstância revela verossímil a alegação das
defesas, de que a área foi invadida após a arrecadação dos bens da empresa
falida e, quiçá, depois da arrematação. Anote-se que a arrecadação dos bens da
empresa titular de domínio foi averbada na matrícula em 2003. E como se sabe, os
registros e averbações lançados na matrícula imobiliária tornam públicos os atos,
com efeitos erga omnes.
De conseguinte, cai por terra a alegação dos autores
de que desconheciam os vícios da posse, inquestionavelmente precária e de má-
fé, pois não bastasse a ocupação sem qualquer título, sabiam dos riscos de
edificarem em terreno sabidamente alheio.
Ora, não é o fato de serem pessoas simples que elide
o dever de cumprir a Lei. Inclusive, esse argumento não cabe ao autor que exerce
atividade remunerada, declarando-se 'funcionário público'. E justamente por
exercer cargo público, não deveria contribuir para a prática de conduta
manifestamente ilegítima.
Isso considerado, mormente pela comprovação da
precariedade da posse exercida pelos autores, conclui-se pela inexistência de
qualquer direito à indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
7
É o que se infere do art. 1.255, caput, do Código Civil:
“Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno
alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se
procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Ainda que assim não fosse, os autores não trouxeram
um elemento sequer para demonstrar a alegada acessão. As fotografias de fls.
33/36 mostram uma obra inacabada de uma casa, sem a indicação que estivesse
sendo realizada pelos autores ou às suas expensas.
Vale dizer, portanto, que a mera alegação de prejuízo,
sem o mínimo indício de sua existência, não basta para que haja a condenação da
parte passiva.
Como bem ressaltou o Magistrado sentenciante:
“De fato, não há qualquer documento comprovando a
existência do dano material ou o valor.
A parte autora apenas alegou a existência de dano,
sem a mínima comprovação de valores, o que é inadmissível em pedido de dano
material, que não pode ser presumido.
Observo que, ainda que fossem comprovados os
danos, a indenização não seria cabível, pois os autores tinham ciência de que
construíam em terreno alheio, o que afasta o direito a qualquer indenização.
Portanto, ao realizarem construções, assumiram o
risco de sofrer as consequências da reintegração de posse.”
E como acima já mencionado, são inúmeros os casos
já julgados por esta e. Corte envolvendo a área em questão. Conveniente citar
apenas alguns:
“REPARAÇÃO DE DANOS - Danos materiais e morais
- Autores que ocupavam imóvel, junto com outras pessoas, que foi arrematado em
hasta pública por uma das rés - Imissão de posse determinada em processo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
8
tramitou no E. Foro Central da Capital - Imissão de posse deferida e cumprida -
Alegação de incompetência de foro e cerceamento de defesa que teriam ocorrido
no processo em que deferida a imissão de posse que não pode ser discutida
nestes autos - Pretensão à indenização por acessões e benfeitorias e indenização
por dano moral - Sentença de improcedência - Irresignação dos autores -
Descabimento - Autores que eram ocupantes do imóvel, e que tinham posse de má-
fé - Possuidor de má-fé que não faz jus ao ressarcimento por acessões -
Inteligência do art. 1.255, “caput”, do CC - Inicial que, ademais, nem sequer
descreve as acessões e benfeitorias, que não ficaram comprovadas - Autores que
se limitaram a juntar fotografias de área interna de uma residência e hiperlink para
notícia jornalística que indicaria a presença de residências familiares no imóvel -
Réus que agiram no exercício regular de direito, valendo-se da via judicial própria
para reaver a posse do bem - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação
no 1000018-44.2018.8.26.0108, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES, j. 04/06/2020).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
Pretensão
a
uma
indenização pela destruição de suas moradias após imissão de posse legalmente
exercida pelos arrematantes, mais danos morais - Inviabilidade - Réus que agiram
no exercício legal de seus direitos de proprietários - Má-fé dos autores evidenciada
a afastar a pretensão indenizatória de suas acessões e mesmo de danos morais -
Sentença de improcedência - Apelo desprovido, com observação quanto à verba
honorária advocatícia.” (Apelação no 1000058-26.2018.8.26.0108, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. RUI CASCALDI, j. 30/04/2020).
“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos
materiais e morais com pedido de arbitramento de aluguel - Ação julgada
improcedente - Insurgência dos autores - Preliminares de incompetência do Juízo e
cerceamento de defesa - Não ocorrência - Preliminares que se referem a atos
praticados em outra ação - Preliminares rejeitadas - Preliminar de não
conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões - Inadmissibilidade - Recurso
que ataca os fundamentos da sentença - Preliminar rejeitada - Preclusão - Recurso
dos autores que não objetiva a produção de novas provas - Preliminar rejeitada -
Mérito Pretensão indenizatória pela acessão corretamente afastada Inteligência do
art. 1.255, caput, do Código Civil - Pedido de indenização por benfeitorias afastado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
9
Inteligência do art. 1.220 do Código Civil - Ademais trata-se de pedido genérico e
indeterminado - Indenização por danos morais e arbitramento de alugueres -
Valores indevidos - Inexistência de ato ilícito praticado pelos réus - Réus que
atuaram em exercício regular de seus direitos - Precedentes deste Egrégio Tribunal
e desta Colenda Câmara - Litigância de má-fé dos autores não caracterizada -
Penalidade afastada - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte.”
(Apelação no 1000021-96.2018.8.26.0108, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, j. 30/04/2020).
“Ação indenizatória por danos morais cumulada com
arbitramento de alugueres - Sentença de improcedência - Insurgência dos autores -
Nulidade da decisão que determinou a desocupação do imóvel não caracterizada -
Incompetência do juízo não evidenciada - Alegação de afronta ao contraditório e ao
devido processo legal - Não ocorrência - Alegação de ocupação de boa-fé afastada
- Autores que tinham ciência da precariedade de sua posse - Pedido de
indenização pela acessão afastado - Incidência do artigo 1.255, caput, do Código
Civil - Pedido de indenização por benfeitorias afastado - Incidência do artigo de
1.220 do Código Civil - Indenização por danos morais e arbitramento de alugueres -
Valores indevidos - Inexistência de ato ilícito praticado pelos réus - Réus que
atuaram em exercício regular de seus direitos - Litigância de má-fé dos autores não
caracterizada - Penalidade afastada - Sentença reformada em parte - Recurso
provido em parte.” (Apelação no 1000069-55.2018.8.26.0108, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MÁRCIA DALLA DÉA BARONE, j. 13/04/2020).
“APELAÇÃO - Ação Indenizatória por Acessão c/c
Indenização por Danos Morais e Arbitramento de Aluguel - Alegação de danos em
razão de reintegração de posse sobre o imóvel onde exercia a posse mansa e
pacifica e estabeleceu a sua moradia com a realização de benfeitorias e acessões -
Sentença de improcedência, condenando a autora nos ônus da sucumbência e por
litigância de má-fé - Inconformismo da autora, suscitando preliminares e alegando,
no mérito, o direito a indenização pela construção realizada no imóvel, uma vez
que era possuidora de boa-fé, o direito aos danos morais e de arbitramento de
aluguel e, ainda, a não configuração da litigância de má-fé - Parcial cabimento -
Preliminares afastadas - Nulidades processuais que devem ser arguidas nos
próprios autos da reintegração - Ausência de comprovação das benfeitorias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
10
acessões realizadas no imóvel e de terem sido efetuadas pela autora -
Reintegração de posse de forma legitima - Danos morais e alugueis que não são
devidos à ocupante de terra de forma irregular - Litigância de má-fé afastada -
Recurso parcialmente provido.” (Apelação no 1000052-19.2018.8.26.0108, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, j.
02/04/2020).
“APELAÇÃO.
Ação
indenizatória.
Preliminar.
Incompetência do Juízo. Inocorrência. Eventual nulidade da reintegração de posse
que não deve ser suscitada nos autos da presente demanda indenizatória. Violação
à ampla defesa. Parte apelante que sequer indicou qual falha processual culminou
na mencionada violação. Mérito. Indenização por acessão em imóvel alheio.
Necessidade de demonstração da boa-fé. Inocorrência. Apelantes que, embora
mencionem a existência de autorização para construção, não fizeram qualquer
prova nesse sentido. Ônus que lhes incumbia. Inteligência do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé. Penalidade que não merece
subsistir. Apelantes que se limitaram a formular pretensão infundada. Decisão
reformada apenas neste ponto. Recurso provido em parte.” (Apelação no
1000056-56.2018.8.26.0108, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO, j. 24/03/2020).
“BEM IMÓVEL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
E DANOS MORAIS - Autora que busca o recebimento de indenização pelas
alegadas benfeitorias erigidas no imóvel retomado em ação de reintegração de
posse pela correquerida - Decreto de improcedência - Pretensão corretamente
afastada - Ilegalidade na arrematação e reintegração de posse do imóvel não
demonstrada - Reintegração que constitui regular exercício de direito da
arrematante - Autora que tinha plena ciência de que a posse não era legítima, até
porque inúmeras tentativas de suspender a ordem de reintegração restaram
frustradas - Apelante que também era sabedora de que a construção foi erigida em
terreno alheio, o que afasta o direito a qualquer pedido de indenização pretendido -
Ausência de boa-fé - Precedentes, inclusive desta Câmara, envolvendo a mesma
arrematação - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação no
1000051-34.2018.8.26.0108, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SALLES
ROSSI, j. 20/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
11
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - Reintegração de posse em imóvel que seria possuído de boa-fé pelos
autores - Sentença que julgou improcedente a ação e condenou os autores como
litigantes de má-fé - Insurgência dos autores - Alegação de que a posse teria sido
de boa-fé - Descabimento - Resistência à reintegração que desde o começo
demonstrou a ciência dos autores/apelantes quanto à irregularidade de sua posse -
Ratificação dos fundamentos da sentença - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
no 1000071-25.2018.8.26.0108, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. MIGUEL
BRANDI, j. 21/02/2020).
“Ação indenizatória. Preliminares incompetência de
foro e violação ampla defesa. Inocorrência. Dano moral e material por conta de
reintegração de posse de área de ocupação popular. Bem de massa falida.
Situação pública. Benfeitorias e acessões. Ausência de comprovação. Dano moral.
Indevido. Ocupação irregular decorrente da reintegração coercitiva, exercício
regular do direito. Litigância de má-fé. Confirmada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1000244-49.2018.8.26.0108, 10a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. COELHO MENDES, j. 04/02/2020).
Apelação. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Autora que construiu em terreno alheio. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Parcial provimento. Preliminares de incompetência do
foro onde foi processada a falência da qual se originou a ordem de reintegração de
posse e cerceamento de defesa naqueles autos. Não cabe, em sede da presente
indenizatória, discutir a validade dos atos processuais realizados na falência.
Preliminares rejeitadas. Mérito. Ausência de provas de que a autora construiu no
terreno arrematado. Multa por litigância de má-fé. Não configurada. Mera
propositura de ação de indenização sem documentos que corroborem a pretensão
ressarcitória não caracteriza conduta temerária apta a justificar a aplicação de
multa. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Recurso provido em parte, para
afastar a aplicação da multa.” (Apelação no 1000024-51.2018.8.26.0108, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, j. 28/01/2020).
Por fim, respeitado entendimento contrário, afasta-se
a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-68.2018.8.26.0108 -Voto no 6745
12
A propósito, ao tratar do conceito de litigante de má-
fé, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery definem que: “É a parte ou
interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa,
causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza
de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são
exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5o”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 16a ed., São
Paulo: RT, 2016, p. 454).
No caso, a despeito da ciência dos autores e de seus
procuradores sobre as incontáveis ações judiciais propostas com base na mesma
causa de pedir, todas infrutíferas, não se verifica abuso do direito de litigar.
O direito de ação está constitucionalmente previsto
(art. 5o, XXXV, CF) e, portanto, salvo na hipótese de abuso desse direito, é que se
aplicará a penalidade correspondente, o que não é o caso.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença apenas para
afastar a condenação dos autores na pena por litigância de má-fé. Fica, no mais,
mantida a r. sentença tal como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e,
no mérito, dou parcial provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora